Tribunal: TJMT
Processo: 1030018-97.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1030018-97.2020.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Apelante: MM TURISMO & VIAGENS S.A.
Apelada: CAMILA DE MELLO OLIVEIRA
Número do Protocolo: 1030018-97.2020.8.11.0003
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MM TURISMO & VIAGENS S.A. (MAXMILHAS) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais e Materiais” (Proc. no 1030018-97.2020.8.11.0003), ajuizada conta a apelante por CAMILA DE MELLO OLIVEIRA, julgou o pedido parcialmente procedente para “condenar a ré no ressarcimento do montante pago na passagem inutilizada (R$ 589,41 - id 50232883), com correção monetária pelo IPCA desde a data do prejuízo (desembolso), a teor do que dispõe a súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês a partir citação, (...) (e ao) pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (relação contratual) e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento” (cf. Id. no 120769486).
A apelante insiste em que é parte ilegítima para responder a pretensão deduzida nos autos, “isso porque, conforme amplamente demonstrado em sua defesa, a MaxMilhas atuou tão somente como intermediadora entre o cliente e a companhia aérea, tendo apenas efetuado a disponibilização de venda de passagens, não podendo se responsabilizar perante os clientes quanto às atividades inerentes apenas das companhias aéreas, a qual, neste caso, refere-se às regras de cancelamento das passagens aéreas, as quais são implementadas exclusivamente pela LATAM”.
Afirma que “não há parceria comercial entre as empresas MaxMilhas e LATAM”, de modo que, sob outra ótica, “resta ausente o nexo de causalidade entre a conduta e o dano efetivamente experimentado pela parte recorrida”, até porque “não atua como cia aérea, mas sim equiparada a agência de turismo, que apenas emite passagens, onde sua responsabilidade finaliza após a emissão do bilhete e envio ao cliente”.
Impugna, em todo caso, a condenação solidária à restituição dos valores gastos pela autora, pois “os voos apresentavam valores acima do que havia sido orçado á cliente e tal diferença de tarifa não é por culpa (sua) (...), já que apenas repassou à cliente os valores cobrados pela LATAM”, além do mais, “do valor pago pela cliente, reteve apenas o valor referente às atividades desempenhadas em favor do cliente e do serviço prestado a mesma, quando da emissão das passagens aéreas”, logo, “uma vez que o valor pago pela recorrida foi recepcionado pela cia aérea, somente a mesma poderá devolver o valor ao cliente”, e afirma que, “analisando todo o narrado pela parte, constata-se que a situação não ultrapassou a esfera do aborrecimento”, não havendo comprovação de abalo moral significativo e indenizável, inclusive porque “o cancelamento de voos pelas cias aéreas e a pedido dos clientes, em razão das regras de restrição de circulação e alterações de malha aérea, decorrentes da pandemia, caracteriza-se como caso fortuito”.
Pede, então, o provimento do recurso, para seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a decretação da extinção do feito sem resolução do mérito em relação a si, ou, alternativamente, reformada a sentença para dar pela improcedência do pedido indenizatório (cf. Id. no 120242715).
A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 120242724, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
É desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 1a Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.
Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere o ônus da impugnação específica à decisão impugnada, substância do princípio da dialeticidade.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão recursal, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater ao aos fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório acertado na sentença, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado.
Logo, não basta que o recorrente simplesmente diga que não concorda com a decisão e que deseja que ela seja reformada, é preciso, sob pena de não conhecimento, que motive a sua irresignação por meio de fundamentação dotada de relevância e pertinência jurídica, o que definitivamente não se vê neste caso, eis que, em rápida leitura das razões recursais, nota-se que a ré/apelante não se atenta aos fatos discutidos na lide, discorrendo sobre questões que não se ligam e nem conversam com o mérito da pretensão deduzida nos autos, afinal, embora o foco da queixa autoral seja a conduta da MaxMilhas de “se negar a realizar a autorização da utilização do voucher referente ao valor da passagem em compra de outra passagem aérea, voucher referente ao valor pela compra realizada e cancelada”, a argumentação recursal gira em torno da cíclica e genérica alegação de que “não possui autonomia sobre os valores que são praticados pela cia aérea LATAM”, e que, por isso, não pode ser responsabilizada por problemas relativos à “precificação de passagens”, “valor informado referente a diferença tarifária, (...), disponibilidade de assentos, procura pelo mesmo voo por outros clientes”, nada dizendo a respeito do “voucher”, isto é, do crédito que seria disponibilizado à consumidora, de acordo com o compromisso assumido no “Termo de Acordo” juntado ao Id. no 120769459, tampouco chega a dar efetivo combate aos motivos elencados na sentença para o reconhecimento de sua falha na prestação do serviço, cabendo destaque para os seguintes fundamentos:
“Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por CAMILA DE MELLO OLIVEIRA em desfavor de MAXMILHAS - MM TURISMO & VIAGENS S.A, por meio da qual afirma ter adquirido junto à ré passagens aéreas para o trajeto Goiânia/GO a Belém/PA, com saída em 26/06/2020 e retorno previsto para 06/07/2020. Discorre que em razão da declaração de pandemia solicitou o cancelamento dos bilhetes, tendo sido surpreendida com a negativa da ré em viabilizar o voucher referente ao valor da passagem para a aquisição de outra, de modo que, feitas diversas solicitações, era somente informada sobre a necessidade de prévia análise da disponibilidade para utilização do crédito. Infrutíferas as tentativas, aduz ter adquirido novas passagens sem a utilização do crédito, requerendo, ao final, a condenação da parte ré no pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, além do ressarcimento da quantia paga pelas passagens inutilizadas (R$ 589,41). Com a inicial vieram documentos.
(...)
Sem delongas, ressai da peça defensiva que a ré não se preocupou em rebater especificamente a afirmação de injustificada demora na conclusão do procedimento de remarcação das passagens. Foram alegadas questões atinentes à regularidade na prestação do serviço, sem que tenha sido efetivamente enfrentada a tese de que as solicitações feitas pela autora não foram atendidas, tampouco impugnados os documentos anexados ao caderno processual.
Na contestação, a ré sustenta possível descontentamento da requerente com a incidência de despesas tarifárias e alteração do valor das passagens por suposta mudança no trajeto.
Entretanto, não há embasamento fático para as teses defensivas.
Isso porque os documentos apresentados com a inicial, atinentes às conversas mantidas entre as partes, apenas corroboram com a narrativa constante na inicial, ou seja, de que solicitado prazo pela requerida para conclusão da solicitação de remarcação, sem qualquer resposta efetiva ao pedido da utilização do voucher.
Tais diálogos também não indicam que o empasse tenha se originado da cobrança de despesas diversas, como, por exemplo, de intermediação do negócio. Igualmente, não indicam que a mudança no trajeto tenha sido o foco da divergência. Aliás, nas trocas de e-mails é informada a possibilidade de alteração do trecho original em caso de remarcação, id 64803909 - Pág. 3.
Do cenário apresentado deflui a conclusão de que a requerente ficou à mercê da parte ré, sem adequados esclarecimentos sobre as suas solicitações e as providências necessárias para garantir a utilização do voucher para o voo escolhido.
Frise-se, a parte demandada não instruiu a defesa com documentos para infirmar o disposto na inicial ou para comprovar que a solicitação não foi atendida em razão de conduta imputada à própria autora, quiçá para demonstrar que atendeu ao requerimento de remarcação, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus a atribuído, seja pelo art. 373, II, CPC/2015 ou pela inversão do ônus da prova aplicada à espécie.
Nesse contexto, não tendo sido assegurada a utilização do voucher, impõe-se o ressarcimento do valor pago pela passagem, no importe de R$ 589,41, id 50232883, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do prejuízo (desembolso), a teor do que dispõe a súmula 43 do STJ, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir citação (art. 405 do Código Civil).”
Embora insista em que é ilegítima para responder a pretensão autoral, a ré/apelante MM Turismo (MaxMilhas) continuou a não traça uma linha sequer sobre a “afirmação de injustificada demora na conclusão do procedimento de remarcação das passagens”, como também nada disse sobre as considerações da sentença quanto ao fato de que, “na contestação, (...) sustenta possível descontentamento da requerente com a incidência de despesas tarifárias e alteração do valor das passagens por suposta mudança no trajeto. Entretanto, não há embasamento fático para as teses defensivas. Isso porque os documentos apresentados com a inicial, atinentes às conversas mantidas entre as partes, apenas corroboram com a narrativa constante na inicial, ou seja, de que solicitado prazo pela requerida para conclusão da solicitação de remarcação, sem qualquer resposta efetiva ao pedido da utilização do voucher. Tais diálogos também não indicam que o empasse tenha se originado da cobrança de despesas diversas, como, por exemplo, de intermediação do negócio. Igualmente, não indicam que a mudança no trajeto tenha sido o foco da divergência”. Ou seja, a apelante não combate as razões de decidir da sentença, e, pior, sequer tangencia os fatos significativos para o mérito da causa, mostrando o seu descompromisso e a desconexão com o discutido nos autos, e, consequentemente, a inobservância do princípio da dialeticidade recursal.
Idêntica consideração pode ser feita no que diz respeito ao tópico relativo à indenização por dano material e moral, pois, com efeito, de tão genérica, não há como extrair uma impugnação específica à pretensão indenizatória e nem à conclusão decisória quanto ao dever de indenizar em ambos os casos, até porque não há identificação de qualquer particularidade atinente à lide, reduzindo-se a queixa ao retórico argumento de que não comprovado o abalo moral, conduzindo à conclusão de que também é inviável o conhecimento da questão.
Pelo exposto, com fulcro no art. 1.011, I, c/c art. 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, e, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% os honorários fixados na sentença.
Custas pela apelante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator